Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA ARTEC S. A. em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de mandado de segurança n. 0705123-09.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar para que fossem suspensos os atos praticados no âmbito da Concorrência n. 01/2022-SLU/DF e os efeitos decorrentes e a eventual execução do contrato, caso já tenha sido formalizado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face do Presidente da Comissão Permanente de Licitações da autarquia SLU/DF (Serviço de Limpeza Urbana) pleiteando a concessão da medida liminar para que fossem suspensos os atos praticados no âmbito da CONCORRÊNCIA No 01/2022-SLU/DF e os efeitos decorrentes e a eventual execução do contrato, caso já tenha sido formalizado. Relatou que foi aberta o processo licitatório acima descrito e que a autoridade apontada como coatora praticou atos ilegais em razão da realização de significativas alterações no instrumento convocatório que alteraram as condições de preparo das propostas e ainda pela alteração do horário de recebimento dos envelopes de documentação e proposta. Asseverou que as alterações foram realizadas em data muita próxima da data marcada para a apresentação das propostas o que prejudicou a elaboração das referidas propostas. Aduziu que ocorreu uma alteração de valor estimado no dia 12.04.23, o qual somente foi publicado no dia 13.04.223, véspera da realização da sessão de abertura e ainda uma correção de um erro material nesta data. Sustentou a existência de ilegalidade tendo em vista que a autoridade coatora não determinou a republicação do edital da concorrência e ainda em razão da alteração do horário inicialmente previsto para a abertura da sessão, mantendo, no site, dois horários. Informou que em razão de ter chegado na sessão após o primeiro horário designado (9h) não foi permitido seu ingresso na sessão. Arrolou razões de direito e colacionou jurisprudência acerca do tema. Requereu a concessão da liminar para que fossem suspensos os atos praticados no âmbito da CONCORRÊNCIA No 01/2022-SLU/DF e os efeitos decorrentes e a eventual execução do contrato, caso já tenha sido formalizado e, no mérito, a confirmação da medida liminar concedida. Acostou aos autos documentos. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Em que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, conforme Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, porquanto ausentes os requisitos, conjugados, autorizadores da medida, senão vejamos: O impetrante sustenta a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade coatora tendo em vista que realizou de significativas alterações no instrumento convocatório que alteraram as condições de preparo das propostas sem que realizasse a republicação do edital com o prazo de 30 (trinta) dias e ainda pela alteração do horário de recebimento dos envelopes de documentação e proposta. As licitações públicas são regidas pelos princípios gerais da Administração Pública, como o princípio da legalidade e da isonomia, e também por princípios específicos, entre eles o da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3o, da Lei n.o 8.666/93. No caso em análise o impetrante sustenta que foram, realizadas alterações significativas no edital sem a republicação do edital de modo que acabou pro prejudicar na elaboração das propostas, no entanto, da análise do Edital de Concorrência de ID n.o 158256254 e das Erratas de n.o 6 e 7 (ID n.o 158195173 e 158195719) vê-se que alterações realizadas não se mostram aptas a justificar a republicação do edital de concorrência, isso porque, ao contrário do alegado pelo impetrante não foram substanciais, senão vejamos: A Errata de n.o 6 (ID n.o 158195173 alterou apenas o valor e o custo máximo de dois itens e a estimativa de preços os quais não têm a capacidade de prejudicar de forma substancial a elaboração das propostas, tendo em vista que se trataram apenas de adequações por razões técnicas, tanto que consta da própria errata que “os referenciais de custos, SINAPI, SICRO e seus respectivos códigos, assim como as cotações, quantitativos e metodologias permaneceram inalteradas, portanto não impactando na formulação de propostas.” De igual modo, a alteração constante na Errata n.o 7 (ID n.o 158195719) não se forma hábil a trazer prejuízos, isso porque apenas corrigiu a unidade de medida a ser utilizada. Dessa forma, não assiste razão impetrante quando defende a necessidade de republicação do edital de concorrência, isso porque não foram substanciais de modo a prejudicar na elaboração das propostas. No tocante à alegação de ilegalidade em razão da alteração da data e horário da sessão também não vislumbro, em cognição sumária, sua presença, isso porque a Errata do Edital n.o 6 (ID n.o 158195173) trouxe a nota data e um único horário (9h) para abertura da sessão de modo inequívoco, “in verbis”: “abertura da licitação será dia 14/04/2023, às 09horas, conforme publicação do Aviso de Abertura Nova Data Concorrência no 01/2022, no DODF no 33A, Edição Extra pág. 2, de 05 de abril de 2023 e no Jornal de Brasília, de 06 de abril de 2023, pág. 17, bem como disponibilizado no portal do Serviço de Limpeza Urbana do DF.” Assim, vê-se que restou claro o horário indicado para início da sessão, com divulgação em meios diversos de comunicação. Dessa forma, verifico ausente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da liminar pleiteada. O “periculum in mora”, diz respeito aos danos que podem ser causados ao impetrante diante do ato praticado ou que possa vir a ser praticado pela autoridade coatora. No caso em análise, não restou demonstrada a iminente lesão a direito líquido e certo do impetrante, isso porque os atos questionados ocorreram em 12 e 13.04 e a sessão pública em 14.04.23 e somente em 10.05.23 ingressou com a presente ação mandamental. Ante o exposto e presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora, INDEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Cumpridas as diligências acima, dê-se vista ao MPDFT para manifestação final, após anote-se conclusão para sentença. Intimem-se”. (ID 46660989). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 46660983), que é a empresa líder do “Consórcio Aterro Samambaia” e interessada no procedimento licitatório Concorrência n. 01/2022-SLU/DF para contratação de empresa especializada para implantação, operação e manutenção das Etapas 3 e 4 do Aterro Sanitário de Brasília, localizado na Rodovia DF 180, km 1 6 - Proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Melchior – Região Administrativa de Samambaia/DF, conforme as especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I do Edital. Diz que a Comissão Permanente de Licitações do SLU/DF incorreu em ilegalidades por dois motivos: 1) pela promoção de significativas alterações no instrumento convocatório que modificaram profundamente as condições de preparo das propostas, tanto em aspectos práticos operacionais quanto no que tange aos valores máximos admissíveis; e 2) pela alteração do horário de recebimento dos envelopes de documentação e de proposta, mantendo o horário inicial em publicação veiculada no site da licitação, sem qualquer informação da mudança. Aduz que, em que pese a tentativa da resolução do impasse pela via administrativa, não restou outra alternativa que não os suprimentos do Poder Judiciário. Salienta que o art. 21, §4o, da Lei n. 8666/93, dispõe que: “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”. Mesmo com a previsão legal de reabertura do prazo, isso não ocorreu. Diz que a lei emprega o vocábulo “qualquer modificação”, portanto, não é dotado de discricionariedade o julgador ao afirmar que as alterações não se mostraram substanciais, devendo aplicar a lei em sua plenitude. Entende que, quanto à probabilidade de direito que autoriza a concessão da tutela de urgência requerida, é evidente que as alterações promovidas no edital foram substanciais. Aponta que a errata de n. 5 alterou o valor máximo admissível de R$ 136.697.393,50 para R$ 134.807.417,01. Além disso, identificou erro na base de cálculo do adicional de insalubridade, o que altera diretamente o custo da mão de obra. Avalia que a errata n. 6, publicada 1 (um) dia antes da sessão pública, alterou novamente os valores do edital, com elevação do valor estimado para R$ 137.064.982,67, sem qualquer reabertura de prazo. Essa errata tentou fazer crer que a modificação foi tão somente no “custo máximo por tonelada aterrada”, quando, na verdade, englobou também a retificação de erros em custos de mão-de-obra, como pode ser confirmado pela leitura de excerto da Nota Técnica n. 21/2023 - SLU/PRESI/COPER-234, constante na “Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos”, onde foi solicitado ajustes à empresa responsável pela elaboração do projeto executivo do empreendimento. Assinala que a novel mudança, em cima da hora, nas planilhas de composições e cotações gerou mais uma hipótese orçamentária numa quantidade expressiva de itens a serem analisados, praticamente colocando uma pá de cal nas pretensões de potenciais interessados. Menciona que, pelo fato dos altos valores envolvidos, alterações de cunho financeiro, impreterivelmente, consubstanciam-se de importante relevância. Enfatiza que na véspera da licitação, flagrantemente identificado pela data de assinatura do documento no dia 13.04.2023, o SLU/DF publicou a errata n. 7, assinada às 16h22, no apagar das luzes, admitindo erro material em unidades de medidas que novamente demanda análise pormenorizada nos reflexos orçamentários possíveis. Registra que as modificações afetaram, sim, a formulação das propostas, dada à correlação com custos, unidades de medidas, coeficientes de produtividade, dentre outros aspectos que devem ser considerados. Basta verificar o tamanho da planilha orçamentária (anexa) atestando que as alterações em unidades de medida e em preços impossibilitam a correção de toda a proposta do licitante, apenas algumas horas antes da entrega dos envelopes, o que reafirma a ausência de devolução do prazo correlato. Salienta que o Edital previa a realização do certame no dia 13/04/2023, às 10h00, sendo a mesma alterada para o dia 14/04/2023, mas com dois horários publicados: 9h00 e 10h00. Nem o próprio sítio oficial da impetrada estava com o novo horário, o que, indiscutivelmente, gera certa confusão no momento de entrega das propostas. Assim, com diversas alterações no edital horas antes da entrega das propostas e com uma duplicidade de horários para o certame, não é razoável que a essa informação seja considerada perfeita para publicidade necessária em diversos meios de comunicação. Assevera que houve prejuízo à competição, deixando-se de privilegiar as propostas de dois interessados que poderiam ter apresentado condição mais vantajosa à Administração Pública. Consigna que, após o ato coator, ingressou com pedido administrativo (via e-mail), do qual não houve resposta, razão pela qual, desacreditando do seu julgamento em tempo hábil, com a consequente demonstração de que não se poderia deixar o tempo ir adiante, impetrou o writ. No entanto, o SLU/DF não só deixou de se manifestar como também deu prosseguimento ao julgamento da habilitação, ignorando os fatos, o próprio requerimento e o dano causado. Por essa razão não foi impetrado o mandamus na data da sessão pública. Diz que a urgência não se evidenciou apenas na data da sessão pública. O dano iminente e a urgência restam evidenciados enquanto é dada continuidade à licitação sem permitir que a agravante dela participe, tampouco sem a reabertura do prazo aos candidatos ante as intempestivas alterações editalícias. Reforça que o ato lhe causará incontáveis prejuízos, sendo que, revestida de boa-fé, preparou-se operando diversos sacrifícios para licitação de tamanha relevância. O maior deles, o impedimento ilegal em certame relevante, do qual a agravante se preparou por um longo período de tempo. Avalia que a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal não acarretará qualquer prejuízo à Administração Pública, posto que a suspensão dos atos do procedimento, bem como o seu retorno à fase postulada, qual seja o oferecimento das propostas, poderá, inclusive, a beneficiar, com o envio e escolha de propostas mais benéficas, como pode ser a da agravante. Ao final, requer: a) A concessão da tutela de urgência em grau recursal, para que se suspenda, imediatamente, os atos praticados no âmbito da Concorrência n. 01/2022-SLU/DF e os efeitos deles decorrentes, além da anulação do ato de recebimento das propostas, visto que ausente a republicação de questões relevantes e da devolução do prazo legal, ao arrepio da lei; b) No mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sua integralidade, para que se suspenda os atos praticados no que diz respeito à Concorrência n. 01/2022-SLU/DF e os efeitos deles decorrentes, além da anulação do ato de recebimento e avaliação das propostas, posto que ilegal, portanto, nulo. Tudo isso para que seja franqueada à agravante a possibilidade de realização do ato alijado, com o devido retorno à fase de republicação e reabertura dos prazos legais. Preparo (ID’s 46660985 e 46660986). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA ARTEC S. A. em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de mandado de segurança n. 0705123-09.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar para que fossem suspensos os atos praticados no âmbito da Concorrência n. 01/2022-SLU/DF e os efeitos decorrentes e a eventual execução do contrato, caso já tenha sido formalizado. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Como bem consta da decisão agravada: “No caso em análise o impetrante sustenta que foram, realizadas alterações significativas no edital sem a republicação do edital de modo que acabou pro prejudicar na elaboração das propostas, no entanto, da análise do Edital de Concorrência de ID n.o 158256254 e das Erratas de n.o 6 e 7 (ID n.o 158195173 e 158195719) vê-se que alterações realizadas não se mostram aptas a justificar a republicação do edital de concorrência, isso porque, ao contrário do alegado pelo impetrante não foram substanciais, senão vejamos: A Errata de n.o 6 (ID n.o 158195173 alterou apenas o valor e o custo máximo de dois itens e a estimativa de preços os quais não têm a capacidade de prejudicar de forma substancial a elaboração das propostas, tendo em vista que se trataram apenas de adequações por razões técnicas, tanto que consta da própria errata que “os referenciais de custos, SINAPI, SICRO e seus respectivos códigos, assim como as cotações, quantitativos e metodologias permaneceram inalteradas, portanto não impactando na formulação de propostas.” De igual modo, a alteração constante na Errata n.o 7 (ID n.o 158195719) não se forma hábil a trazer prejuízos, isso porque apenas corrigiu a unidade de medida a ser utilizada. Dessa forma, não assiste razão impetrante quando defende a necessidade de republicação do edital de concorrência, isso porque não foram substanciais de modo a prejudicar na elaboração das propostas. No tocante à alegação de ilegalidade em razão da alteração da data e horário da sessão também não vislumbro, em cognição sumária, sua presença, isso porque a Errata do Edital n.o 6 (ID n.o 158195173) trouxe a nota data e um único horário (9h) para abertura da sessão de modo inequívoco, “in verbis”: “abertura da licitação será dia 14/04/2023, às 09horas, conforme publicação do Aviso de Abertura Nova Data Concorrência no 01/2022, no DODF no 33A, Edição Extra pág. 2, de 05 de abril de 2023 e no Jornal de Brasília, de 06 de abril de 2023, pág. 17, bem como disponibilizado no portal do Serviço de Limpeza Urbana do DF.” Assim, vê-se que restou claro o horário indicado para início da sessão, com divulgação em meios diversos de comunicação. Dessa forma, verifico ausente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da liminar pleiteada. O “periculum in mora”, diz respeito aos danos que podem ser causados ao impetrante diante do ato praticado ou que possa vir a ser praticado pela autoridade coatora. No caso em análise, não restou demonstrada a iminente lesão a direito líquido e certo do impetrante, isso porque os atos questionados ocorreram em 12 e 13.04 e a sessão pública em 14.04.23 e somente em 10.05.23 ingressou com a presente ação mandamental”. (ID 46660989). Ademais, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório. Com efeito, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das medidas requeridas pela agravante. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ela requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada